Tribunal: TJBA
Processo: 8061284-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061284-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEMENTE RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

AGRAVADO: JUAREZ DE JESUS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GILDO ALMEIDA CAETANO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em
execução de título judicial
, por meio da qual o Juízo de origem homologou cálculos apresentados pelos exequentes (IDs 496820726 e 518201949) e, ao acolher parcialmente embargos de declaração, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, arbitrados em 10% sobre a diferença afastada na impugnação (R$ 24.721,23), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte agravante alegou inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita, prescrição, litigância de má-fé e pediu repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento das preliminares de inépcia, inadequação da via eleita e prescrição, bem como a ocorrência de má-fé processual apta a justificar a condenação da parte exequente em multa por litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro, além da manutenção dos honorários fixados.

III. Razões de decidir
3. As preliminares de inépcia, inadequação da via eleita e prescrição foram apreciadas e decididas anteriormente (ID 190478770, de 06/04/2022), sem interposição de recurso próprio, configurando-se a
preclusão consumativa
, nos termos dos arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC, conforme entendimento consolidado no
STJ, REsp 1.972.877/PR
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/09/2022.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual e prejuízo à parte contrária (CPC, art. 80). No caso, não restou demonstrada conduta intencional de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem indevida. O mero equívoco nos cálculos, prontamente corrigido após determinação judicial, não configura má-fé (STJ, REsp 1.641.154/BA).
5. A repetição do indébito em dobro (CC, art. 940) somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor. A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não enseja tal penalidade, conforme
Súmula 159 do STF
.
6. Os honorários fixados em favor do patrono do executado, incidentes sobre a diferença afastada na impugnação, encontram amparo no art. 85, §1º, do CPC. A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º, do CPC.
7. Não se verificam elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, devendo esta ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. As matérias decididas em despacho saneador e não impugnadas no momento oportuno estão sujeitas à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.

2. A configuração de litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo presumida.

3. A repetição do indébito em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor.

4. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios por até cinco anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8061284-81.2025.8.05.0000,
da Comarca de Jacaraci, figurando como parte Agravante
CLEMENTE RODRIGUES DE SANTANA
e como parte Agravada
JUAREZ DE JESUS CARVALHO e JOSE FRANCISCO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça